Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 OU ART. 33, §3o, da Lei no 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART.40, INCISO III DA LEI no 11.343/0. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA ESCORREITA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição do acusado.
2. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
5. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art.33, §3o, da Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão da droga e o relato do usuário abordado, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática pelo réu de conduta descrita no caput doart.33da Lei no 11.343/06.
6. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quando este cometeu o crime enquanto se encontrava em liberdade provisória. Precedentes.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
8. No caso em exame, adotado critério fundamentado e razoável do recrudescimento da pena-base, ainda que acima do regularmente adotado pela jurisprudência, impõe-se a manutenção da reprimenda
9. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
10. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
11. Apelação conhecida e desprovida.